Tribunal: TJSP
Processo: 2270998-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EM RAZÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRETENDIDA TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO CONTRATO. ADMISSIBILIDADE. SOLUÇÃO, EM SEDE DE JUÍZO PRELIMINAR, QUE DEVE SER FAVORÁVEL À PARTE HIPOSSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO, ADEMAIS, QUE NÃO COLOCA EM RISCO O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA SEGURADORA. CONTINUIDADE, TODAVIA, QUE ESTÁ CONDICIONADA AO PAGAMENTO

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO EM RAZÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PRETENDIDA TUTELA DE URGÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DO CONTRATO. ADMISSIBILIDADE. SOLUÇÃO, EM SEDE DE JUÍZO PRELIMINAR, QUE DEVE SER FAVORÁVEL À PARTE HIPOSSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO, ADEMAIS, QUE NÃO COLOCA EM RISCO O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA SEGURADORA. CONTINUIDADE, TODAVIA, QUE ESTÁ CONDICIONADA AO PAGAMENTO INTEGRAL DO PLANO CONTRATADO. VALOR DA MULTA DIÁRIA, TODAVIA, QUE SE MOSTRA EXCESSIVO. REDUÇÃO OPERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270998-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ, é agravada CLAUDIA REGINA DI SEVO DE
GODOY MOREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E MARCUS VINICIUS
RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270998-77.2020.8.26.0000 -Voto no 49.255
2
VOTO No 49.255
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2270998-77.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ
AGRAVADA
: CLÁUDIA REGINA DI SEVO DE GODOY MOREIRA
COMARCA
: SÃO PAULO / SANTANA 4a VARA CÍVEL

SEGURO. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO
EM
RAZÃO
DE
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
PRETENDIDA
TUTELA
DE
URGÊNCIA
PARA
MANUTENÇÃO DO CONTRATO. ADMISSIBILIDADE.
SOLUÇÃO, EM SEDE DE JUÍZO PRELIMINAR, QUE
DEVE
SER
FAVORÁVEL
À
PARTE
HIPOSSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO CONTRATO,
ADEMAIS, QUE NÃO COLOCA EM RISCO O
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DA SEGURADORA.
CONTINUIDADE,
TODAVIA,
QUE
ESTÁ
CONDICIONADA AO PAGAMENTO INTEGRAL DO
PLANO CONTRATADO. VALOR DA MULTA DIÁRIA,
TODAVIA, QUE SE MOSTRA EXCESSIVO. REDUÇÃO
OPERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em ação
de obrigação de fazer ajuizada em face de operadora de plano de saúde, contra
decisão interlocutória que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência para
que a requerida, ora agravante, mantenha o autor e seus dependentes como
beneficiários do plano de saúde ofertado aos empregados da ativa mediante
pagamento do valor integral das contribuições, sob pena de multa diária no valor de
dois mil reais.
A agravante pugna a reforma da decisão. Diz que,
anteriormente, utilizava um modelo bipartido para o custeio do plano de saúde,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270998-77.2020.8.26.0000 -Voto no 49.255
3
alocando funcionários e ex-funcionários em grupos diversos e com valores de
mensalidade distintos. Acrescenta que, supervenientemente, reformulou este
modelo, passando a unificar as duas carteiras distintas, agora segmentadas
apenas pelo critério da faixa etária do beneficiário. Aduz que, com isso, houve
majoração dos valores cobrados, revelando-se de rigor, de toda sorte, o repasse
integral da soma devida ao recorrido. Subsidiariamente, aponta que o valor
arbitrado à multa cominatória diária se revela excessivamente elevado,
pretendendo a sua minoração. Conclui pela reforma.
O pedido de concessão da antecipação da tutela
recursal foi parcialmente deferido, para reduzir o valor da multa diária para
quinhentos reais, sem prejuízo da manutenção da determinação (fls. 351/352).
Processado o recurso, sobreveio a contraminuta (fls.
358/365).
É o relatório.
2.
Primeiramente, pontua-se que se deve garantir a
entrega da jurisdição com a devida celeridade, sob pena de ofensa à garantia
constitucional da “razoável duração do processo” (artigo 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal, e artigo 4o do Código de Processo Civil).
Certamente, a tanto este Relator se dedica, com o
intuito de conferir a maior celeridade possível aos processos que lhe são
distribuídos.
Não se vislumbra fundamento algum a justificar a
oposição do julgamento virtual da forma como feita, principalmente considerando a
situação excepcional pelo qual passa não só este Tribunal, mas todo o planeta, por
conta da crise pandêmica que atravessamos.
Assim sendo, a oposição apresentada mostra-se
despropositada, até mesmo porque a parte não foi capaz de indicar qualquer
prejuízo que o julgamento na modalidade virtual possa lhe acarretar. Em outras
palavras, não há demonstração alguma de que o julgamento pela forma virtual
consubstancie qualquer prejuízo, mesmo que em potencial, às partes. Salienta-se
que o devido contraditório foi respeitado, tendo a parte a oportunidade de
apresentar suas razões em juízo, como assim o fez no decorrer de todo o trâmite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270998-77.2020.8.26.0000 -Voto no 49.255
4
processual,
estando o
presente
acórdão
plenamente
fundamentado
em
suas razões.
Não merece provimento o reclamo.
Desde logo, cumpre consignar que a agravante, na
realidade, pretende discutir, em sede de agravo tirado contra a tutela de urgência
deferida, o próprio mérito da ação principal.
O tema principal, obrigação ou não de manutenção, e
sob quais condições, do plano de assistência médica, demanda exame do contrato
e específico de suas cláusulas, bem como do acordo de rescisão de contrato de
trabalho firmado entre o autor e sua antiga empregadora, de modo que não deve
ser feito em sede de cognição sumária.
Apreciar este tema no agravo, portanto, seria
prejulgar a causa, o que não se pode fazer.
Na realidade, a autora pediu na inicial que lhe fosse
concedida a antecipação da tutela (rectius: tutela de urgência), a fim de que a
requerida assegurasse sua manutenção e a de seus dependentes no mesmo plano
de saúde de que usufruía quando empregada.
Tem-se, portanto, de um lado uma expectativa de
rescisão ainda que mediante a realocação ao novo modelo da carteira e, de
outro, a manutenção do contrato, sob as mesmas condições anteriormente
vigentes.
Ora, preferível, durante o tempo da demanda (já que
a autora será obrigada a arcar com a integralidade dos custos, inclusive dos
aumentos em função da maior sinistralidade), a preservação do contrato. Até
porque, infrutífera a demanda, a agravada terá recebido as parcelas mensais, sem
que isso traduza risco financeiro insuportável para ela, e poderá cobrar as
eventuais diferenças.
É preciso ficar claro que nos estreitos limites da
matéria posta no agravo, a opção
diante da justaposição de bens jurídicos
diversos, ou seja, patrimônio e prestação de serviços médicos
pela solução
favorável à parte hipossuficiente, em contrato de adesão, que, ademais, se vê
protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, revela-se a solução mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270998-77.2020.8.26.0000 -Voto no 49.255
5
adequada, em sede de juízo preliminar.
Diante, pois, dessa disparidade concreta, razoável a
manutenção do contrato, que encontra apoio em julgados desta Corte.
In verbis:
“PLANO DE SAÚDE. Contrato coletivo, decorrente
de
vínculo
empregatício.
Aposentamento
do
empregado contribuinte, que assume o pagamento
integral da prestação. Direito de manutenção das
mesmas condições contratuais de cobertura.
Direito subjetivo aparente. Ameaça de ruptura do
contrato. Risco de dano irreversível. Tutela
provisória concedida. Improvimento ao agravo.
Aplicação do art. 273, caput, do CPC, cc. art. 31,
caput, da Lei no 9.656/98. Se o empregado
demandante faz prova satisfatória de atender aos
requisitos do art. 31, caput, da Lei federal no 9.656,
de 3 de junho de 1998, há o juízo de lhe conceder
tutela provisória, ou antecipada, com vista a
impedir ruptura unilateral do contrato, por parte da
seguradora” (TJSP
Ag, Inst. n. 134.576-4 São
Paulo 2a Câmara de Direito Privado Rel. Cezar
Peluso j. 07.12.99).
“Antecipação de tutela
Plano de saúde coletivo
Empregado demitido, sem justa causa

Manutenção do contrato nos mesmos moldes de
quando
era
empregado

Verossimilhança
demonstrada
Possibilidade, Ademais, de vir a
ocorrer dano iminente ou de difícil reparação

Recurso provido” (TJSP 284.103-4/8 São Paulo
5a Câmara de Direito Privado Rel. Rodrigues de
Carvalho j. 10.04.03).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270998-77.2020.8.26.0000 -Voto no 49.255
6
“Plano de saúde
Patronal
Ex-empregado-
Manutenção da condição de beneficiário, após a
rescisão do contrato de trabalho Artigo 30, § 1o,
da Lei Federal n. 9.656/98
Tutela antecipada

Deferimento Verossimilhança do alegado e risco
de lesão de difícil reparação Recurso provido. O
ex-empregado que contribuía para o plano de
saúde do empregador, nos termos do artigo 30 da
Lei Federal no 9.656/98, tem direito de manter sua
condição de beneficiário, após a extinção do
contrato de trabalho” (TJSP Ag. Inst. n. 234.040-4
São Paulo 2a Câmara de Direito Privado Rel.
Paulo Hungria j. 26.02.02 JTJ 253/343).
Além disso, é preciso consignar que o que a lei
garante é que não poderá haver, como regra geral, diferença entre o plano
disponibilizado aos segurados ativos e aquele ofertado aos inativos, e que os
inativos terão direito de permanência no mesmo plano de que eram segurados
quando ativos, desde que obedecidas determinadas condições, dentre as quais a
de que assumam a integralidade do custeio do plano.
Logo, para o exercício do direito em questão, basta,
para que seja assegurado, que a contribuição da empresa passe a ser custeada
pelo empregado.
Entretanto, como bem ressalva o próprio texto de lei
(artigo 31, da Lei no 9.656/98), a continuidade resta condicionada à assunção, pelo
beneficiário, da responsabilidade pelo pagamento integral do prêmio mensal.

Em outras palavras, garantem-se as mesmas
condições do plano desde que o beneficiário arque não apenas com a parcela a
que estava habituado a pagar, mas também arque com o valor do patrocínio
custeado pela empresa em relação ao então funcionário. Aliás, isso venho há
tempos manifestando: confira-se, por exemplo, o julgamento das Apelações Cíveis
no. 519.486.4/0-00, da Comarca da Capital e no. 514.444.4/3-00, da Comarca de
São José dos Campos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270998-77.2020.8.26.0000 -Voto no 49.255
7
É dizer, o que se garante ao funcionário que
preencheu os requisitos legais é a possibilidade de permanecer vinculado à apólice
coletiva vigente para os funcionários ativos (cf., nesse sentido: M. A. BOTTESINI e
M. C. MACHADO, Lei dos Planos e Seguros de Saúde Comentada, 2a Ed., São
Paulo, RT, 2005, p. 260), desde que presente a assunção voluntária da obrigação
de pagamento da totalidade do prêmio.
Daí porque os valores, de qualquer sorte e à evidência, não
poderão ser idênticos àqueles pagos à época em que havia o copatrocínio da empregadora,
mas sim, resultantes da soma da parcela paga pelo funcionário, acrescida da parcela ou cota
de participação paga pela empresa, devidamente reajustada na forma legal.
Nesse esteio, basta que o autor assuma a integralidade do
valor do prêmio, consistente na soma da parcela patrocinada pela ex-empregadora e daquela
que estava habituado a pagar, observando-se que não poderá haver discriminação entre
funcionários ativos e inativos. Obviamente, na hipótese de reajuste do valor do prêmio dos
funcionários da ativa, o valor do prêmio pago pela autora será também majorado.
Daí que
por quaisquer ângulos que se queira
examinar a questão a determinação de manutenção do plano deve ser mantida.
De todo modo, no que tange ao valor da multa fixada,
merece parcial acolhida o recurso, eis que, conforme já manifestado na decisão
que concedeu o efeito ativo, parece excessivamente elevado o valor fixado pelo
magistrado de primeira instância, além do estritamente necessário e razoável para
compelir a agravante ao cumprimento da ordem judicial. Desse modo, nesse
aspecto, fica mantida a decisão anterior, no sentido de reduzir o valor da multa
diária para quinhentos reais.
Daí o contexto exposto recomendar o parcial
provimento do recurso de agravo, apenas para reduzir-se o valor da multa diária ao
montante de quinhentos reais. Assim, e somente para esse fim, é o parcial
acolhimento da insurgência, mantida a decisão atacada em relação aos demais
aspectos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270998-77.2020.8.26.0000 -Voto no 49.255
8
3.
Nestes termos, dá-se provimento parcial ao recurso.

Vito Guglielmi
Relator